Tribunal: TCU
Processo: 005.959/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão prolatado em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades detectadas na aplicação de recursos federais transferidos mediante convênios e contratos de repasse entre 2007 e 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia Recurso de Revisão interposto por Deusilene de Fatima Dantas de Arruda, Maria Dijanete Macedo Correia, Sandro Ferreira de Sousa, Scheylla do Nascimento de Farias e Vanderlei do Nascimento Peixoto em face do Acórdão 2216/2018-TCU-Plenário (Rel. Min. Bruno Dantas). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, conhecer do Recurso de Revisão para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.3. dar conhecimento do presente acórdão aos recorrentes e demais interessados.